Tribunal: TJMT
Processo: 1040674-46.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040674-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GLAUCIA CARDOSO LEANDRO - CPF: 801.489.131-72 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), 57.118.019 AGNAY DE JESUS DUARTE SANTOS - CNPJ: 57.118.019/0001-54 (RECORRIDO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26
de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GLAUCIA CARDOSO LEANDRO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A Recorrente contratou um pacote turístico para Aparecida/SP. Após pagar parte do valor, teve seu pacote cancelado pela empresa Recorrida sob a justificativa de atraso no pagamento de uma parcela (de 01/03/2025, paga em 05/03/2025). O cancelamento foi comunicado em maio/2025.

3.

Em seu recurso, a passageira alega que o cancelamento foi indevido, pois o contrato não previa rescisão por atraso e a empresa não a notificou antes de cancelar.

4.

É incontroverso nos autos que a Recorrente atrasou o pagamento e que a Recorrida devolveu integralmente os valores pagos antes do ajuizamento da ação (em 05/06/2025).

5.

Dessa forma, a controvérsia recursal limita-se, exclusivamente, à análise da ocorrência de dano moral indenizável.

6.

Analisando o contrato, verifica-se que a cláusula 5.6 prevê a possibilidade de suspensão das reservas em caso de inadimplência. Ainda que o contrato não previsse o cancelamento definitivo por atraso, é aceitável que a suspensão da reserva, por se tratar de um pacote promocional, se converta em cancelamento definitivo devido às questões operacionais do mercado de turismo, conforme explicado pela Recorrida via WhatsApp (id.

318310392).

7.

É importante destacar que a Recorrida comunicou a Recorrente rapidamente, explicando os motivos e oferecendo alternativas: a devolução integral dos valores pagos ou a contratação de novo pacote para a mesma data, mesmo que com valor maior. A Recorrente optou pela devolução dos valores.

8.

Quanto ao dano moral, a orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que o cancelamento da viagem, embora cause desconforto e frustração, não ultrapassa o campo dos aborrecimentos cotidianos, inexistindo prova de abalo concreto a direitos da personalidade, constrangimento público ou prejuízo emocional relevante (N.U 1028003-88.2025.8.11.0001).

9.

No caso, embora seja compreensível a frustração da Recorrente, não se verificam circunstâncias excepcionais que caracterizem dano moral indenizável, tendo a Recorrida comunicado o cancelamento, explicado os motivos e oferecido alternativas, além de ter procedido à devolução integral dos valores pagos.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025